Tribunal: CARF
Processo: 10218.000491/2005-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10218.000491/2005-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.902 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA DO PARÁ - COSIPAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do artigo 33, do Decreto no 70.235/1972. Demonstrada a
intempestividade nos autos, não se conhece do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em face da intempestividade, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, Walker Araújo, Denise Madalena Green, Raphael Madeira
Abad, Vinícius Guimarães, José Renato Pereira de Deus e Larissa Nunes Girard.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.000491/2005-10
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000491/2005-10

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido, a seguir
transcrito:

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito de PIS/PASEP Não-
Cumulativo, no montante de R$ 204.567,27, referente ao 1° trimestre de 2003, ao qual
foi vinculada Declaração de Compensação (fi. 02).
2. A DRF/Marabá, através da Informação de fls. 120/133 e Despacho Decisório de fls.
134/135, reconheceu o direito ao crédito de R$ 96.304,10, homologando a compensação
até o limite do mesmo.
3. Cientificada em 18/12/2009, a interessada apresentou, em 18/01/2010, manifestação
de inconformidade, fls. 138/140, na qual alega:
1 - EQUÍVOCO NA GLOSA DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS E OUTROS
VALORES COM DIREITO A CRÉDITO.
A Solução de Divergência número 15/2008 esclareceu que todos os produtos
intrínsecos a atividade fabril dão direito a crédito e não somente o que se
desgastam em contato com o produto final. A própria solução de divergência
elenca exaustivamente os produtos que não se caracterizam como insumos.
Nesse diapasão a glosa deve ser afastada. Subsidiando a presente, e como parte
integrante desta, segue planilha com a relação dos insumos glosados e seu uso no
processo de industrialização para que possa o eminente julgador aferir o aqui
afirmado. Note que a Solução de Divergência veio dar guarida ao entendimento
de que os dispêndios com insumos e serviços para a manutenção de fábrica se
enquadram no conceito de Insumos.
'SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA N°15 de 30 de Maio de 2008
ASSUNTO: Contribuição para O Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: Para efeito do inciso II do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, o termo
insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles bens ou
serviços adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado. As diárias pagas a
empregados e funcionários em virtude da prestação de serviços em localidade
diversa da que residem ou trabalham não dão direito ao crédito da Cofins não-
cumulativa, por configurarem pagamento de mão-de-obra. Neste caso a apuração
do crédito e' vedada pelo art 3°, § 2°, l, da Lei n° 10.833, de 2003. Os gastos com
passagem e hospedagem de empregados e funcionários, não são
considerados 'insumos' na prestação de serviços, não podendo ser considerados
para fins de desconto de crédito na apuração da contribuição para a Cofins não-
cumulativa.
As despesas de aluguéis de veículos para transporte de empregados e
funcionários não dão direito ao crédito da contribuição para o PIS/Pasep não-
cumulativo, por falta de previsão legal. '
Como se depreende do texto todos os gastos pagos a pessoa jurídica referentes a
produtos, ai incluído combustíveis e lubrificante, ou serviços que diretamente se
refiram ao funcionamento da usina/fábrica 'são na ótica do PIS e COFINS
insumos, neste ponto se diferenciando do IPI.
Impossível a produção dos produtos exportados pela Contribuinte sem a
utilização dos serviços e outros bens no seu processo produtivo, ou pode-se
acreditar que uma indústria prescinda de manutenção para seu funcionamento.
Sendo a lei expressa a respeito de lubrificantes e combustíveis.
II - EQUÍVOCO NA GLOSA DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE
DESPESAS DE
ALUGUÉIS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCADOS DE PESSOA JURÍDICA.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000491/2005-10

A Contribuinte alocou nesta linha seus contratos de locação cumulados com
prestação de serviço o que é permitido pela legislação do ISSQN neste caso é
facultado ao locatário e prestador de serviços incluir todos os valores (locação e
prestação de serviços) e tributar com o ISSQN somente a parte referente aos
serviços. Desta forma apesar de alocado totalmente como locação estes valores
se referem parte a locação e devem permanecer nesta linha e o restante deve ser
alocado na linha referente a serviços utilizados como insumos o que deveria ter
sido procedido pelo Ilmo. AFRFB e não o foi, para comprovar o afirmado
juntamos com esta Manifestação de Inconformidade o contrato de locação que
deu amparo a tais lançamentos assim como as respectivas notas fiscais. Note que
a legislação admite a emissão de recibo ou documento equivalente no
recebimento de rendimentos de locação de bens, no presente caso O documento
equivalente foi um nota fiscal que por não se referir a serviço não encontra
destacado o valor do ISSQN ao passo que as notas que se referem a parte de
serviços encontram o destaque do referido imposto.
Ante o exposto requer o recebimento da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE
provendo-a
para
afastar
as
glosas
contestadas
recompondo o crédito do contribuinte e` homologando as compensações
vinculadas ao presente processo. Requer também a suspensão da exigibilidade
das compensações vinculadas ao presente processo até decisão definitiva do
mesmo.”

A 3a Turma da DRJ em Belém julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:

Assumo: CONTRIBUIÇÃO PARA o PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
Ementa:
PIS/PASEP. CRÉDITOS. INSUMOS.
No cálculo do PIS Não-Cumulativo somente podem ser descontados créditos calculados
sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou serviços
aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens e na prestação
de serviços.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
QUANTUM
RECONHECIDO
DE
CRÉDITO.
A declaração de compensação depende da existência de um crédito, razão pela qual
deve ser homologada na exata medida do direito creditório reconhecido.

Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, no qual discorre,
inicialmente, sobre o conceito de insumos no âmbito do PIS/COFINS não-cumulativos. Defende,
em seguida, a legitimidade dos créditos nas aquisições de combustíveis e lubrificantes e contesta
as glosas de créditos relativos a despesas com a locação de máquinas e equipamentos.
Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

Das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro de trinta dias,
contados da ciência do Acórdão recorrido, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.902 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000491/2005-10

O mesmo diploma legal dispõe sobre a regra geral de contagem de prazos no
contencioso administrativo federal, assim como sobre a definitividade das decisões
administrativas, respectivamente, no art. 5o. e no art. 42, transcritos a seguir:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
No caso concreto, pode-se verificar que a recorrente tomou ciência da decisão de
primeira instância em 17/08/2010 (terça-feira), conforme se observa no Aviso de Recebimento
dos Correios à fl. 233. Desse modo, o prazo de 30 dias para a interposição do presente recurso
iniciou-se em 18/08/2010, tendo seu termo final em 16/09/2010 (terça-feira).
Compulsando os autos, observa-se que o Recurso Voluntário foi apresentado
somente em 17/09/2010, conforme se constata pelo protocolo da RFB na primeira pagina do
recurso à fl. 240.
Desta forma, pode-se concluir que o Recurso Voluntário foi apresentado fora do
trintídio legal, razão pela qual há que se reconhecer que não houve o cumprimento do
pressuposto de admissibilidade previsto no art. 33 do Decreto 70.235/72: o recurso é, portanto,
intempestivo e não deve ser conhecido, tornando-se definitiva, no âmbito administrativo, a
decisão de primeira instância.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital